Tribunal: TJSP
Processo: 1003683-83.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, não há fundamento para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. O intuito de prequestionamento nos Embargos de Declaração não dispensa a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, não há fundamento para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. O intuito de prequestionamento nos Embargos de Declaração não dispensa a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003683-83.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado MURILO
INÁCIO MARCANDALI (JUST.GRAT) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003683-83.2018.8.26.0006/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1003683-83.2018.8.26.0006/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado: Murilo Inácio Marcandali (Just.Grat)
Comarca: São Paulo
V. 1776
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, não há fundamento para o acolhimento dos
Embargos de Declaração.
2. O intuito de prequestionamento nos Embargos de Declaração
não dispensa a presença de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a r. Sentença,
por meio da qual ela foi condenada ao custeio integral dos tratamentos
especializados de que necessita o autor, ora embargado, sem possibilidade de
limitação do número de atendimentos (págs. 231/237 dos autos principais).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está
estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que
justifique a declaração pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003683-83.2018.8.26.0006/50000
3
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, a embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que
não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual recurso a
ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITAM-SE OS EMBARGOS, persistindo o
v. Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora